Tribunal: STM
Processo: 7000288-93.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000288-93.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
IMPUGNADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000288-93.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
DEFESA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVA.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Defesa não conseguiu demonstrar qualquer omissão, contradição ou ambiguidade,
utilizando os vocábulos de forma meramente retórica, perseguindo efeitos infringentes, apesar
de a Decisão embargada ter sido unânime.
2. Não devem ser apreciados, em sede de Aclaratórios, argumentos que já foram
enfrentados e rejeitados por ocasião do julgamento do writ.
3. As transcrições da Denúncia no Acórdão embargado serviram para demostrar que a
exordial acusatória foi oferecida com lastro probatório mínimo, nos moldes estabelecidos nos
arts. 30 e 77 do CPPM.
4. Não se exige, no momento da propositura da ação penal, provas cabais ou incontestáveis
acerca da autoria, bastando indícios.
5. A avaliação aprofundada da prova só poderá ser feita pelo órgão julgador após a devida
produção probatória promovida pelas Partes durante a instrução criminal.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão Virtual de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo, na
íntegra, o Acórdão impugnado.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela Defesa de
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos do
Habeas Corpus Criminal nº 7001043-54.2023.7.00.0000, julgado em sessão de julgamento
virtual no dia 9/4/2024, com o objetivo de sanar supostas ambiguidade, contradição e
omissão.
O supracitado Acórdão restou assim ementado (Evento 75, do HC nº 7001043-
54.2023.7.00.0000):
“HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 337-E DO
CÓDIGO PENAL. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL.
DENÚNCIA.
DESCRIÇÃO
GENÉRICA
DOS
FATOS.
ATIPICIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.
O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida excepcional, admissível
apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime ou
de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o
caso dos autos. Precedentes.
A matéria probatória não é incontroversa, necessitando de apuração por intermédio do
regular contraditório. A via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado da
prova.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.”
As Razões de Embargos (Evento 1) encontram-se vazadas nos seguintes
argumentos:
“(...) Detecta-se, ab initio, a omissão do v. Acórdão quanto à necessária presença dos
requisitos essenciais da Denúncia, situação que impede a efetiva defesa técnica do
Embargante em toda a Ação Penal Militar.
Ora, como visto, a Exordial Acusatória aponta o cometimento de supostas infrações penais
contra 9 (nove) pessoas, sendo 5 (cinco) militares e 4 (quatro) civis. O Embargante era o
Comandante da BAAF, sendo-lhe imputadas condutas genéricas e a sua hipossuficiência
perante a pretensão estatal está cabalmente demonstrada ante a ausência dos elementos
essenciais da Denúncia contra si.
(...)
A importante transcrição da Denúncia no respeitável Voto condutor do Acórdão vergastado
denota, de forma cabal, a ausência de informações necessárias para a compreensão precisa
dos delitos apontados contra o Embargante.
O Embargante era o Comandante e o Ordenador de Despesas da BAAF no período da referida
investigação. Todavia, o exercício desse cargo, por si só, não impede que o MPM decote os
elementos probatórios capazes de apontar a sua conduta manifestamente dirigida ao
cometimento dos ilícitos apontados.
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa foi a razão da impetração do Habeas Corpus, ou seja, para buscar impedir a constrição
de direitos constitucionais do Paciente, ora Embargante, que, em estado de necessidade de sua
OM executar serviços urgentes, conseguiu manter e preservar a ordem pública em atuação de
Garantia da Lei e da Ordem no decorrer do emprego da BAAF em operações militares de
natureza real.
Assim, a Exordial Acusatória é carente nas razões de convicção e na presunção de
delinquência apontadas contra o Embargante, ferindo o disposto no art. 77, alínea “f)”, do
CPPM, devendo o v. Acórdão ser reformado.
(...)
Destaca-se que o Embargante exercia a função de Comandante e de Ordenador de Despesas,
quando da ocorrência dos fatos em apuração, é importante relembrar o contexto e, assim,
pontuar a divisão de tarefas de cada componente da cadeia de comando da BAAF.
Nesse Capítulo dos presentes Embargos de Declaração, vejamos o excerto do v. Acórdão
apontado como contraditório:
(...) As alegações da Defesa de que o Acusado não tinha como saber sobre as relações
pessoais de seus subordinados e de que o Paciente não tinha conhecimento de eventuais
condutas irregulares praticadas são matérias controversas, que, somente na instrução
criminal, sob o crivo do contraditório, poderão ser devidamente elucidadas.
Assim sendo, a toda evidência, pela via estreia do habeas corpus não é possível ter acesso a
elementos suficientes para se aferir a existência ou não de justa causa para a Ação Penal,
mesmo que seja por meio de um exame superficial. (grifamos).

Para chegar às ilicitudes apontadas na Denúncia, a premissa básica de partida era a de o
Embargante ter pleno conhecimento das relações pessoais dos agentes da Administração com
os empresários envolvidos.
Isso não foi demonstrado porque o Embargante desconhecia as supostas relações pessoais
entre os seus subordinados em os empresários envolvidos. Essa premissa de “conhecimento”,
é imprescindível para a própria existência da estrutura dialética da Ação Penal Militar que se
visa combater.
Assim, a contradição apontada no v. Acórdão está imbricada diretamente com o vício da
imputação criminal descrita na Denúncia. Isso porque todas as evidencias posteriores à
atuação do Embargante como Ordenador de Despesas se desdobram em relações pessoais de
subordinados que atuavam no Rol de Responsáveis.
O Embargante não possuía, como Comandante e Ordenador de Despesas, os poderes de
investigatórios de quebra de sigilo bancário e fiscal, que lhe poderiam evitar o enorme
imbróglio dessa Ação Penal Militar.
Dessa forma, extrai-se diretamente da Exordial Acusatória situações envolvendo empresas que
contrataram com a BAAF no biênio 2012/2013 e um agente da Administração, que não é o
Embargante.
Esse fato está decotado na Denúncia, tratando-se de relações particulares, fora do escopo de
atuação do Comandante/Ordenador de Despesas.
De todas as evidências apuradas, as quais estão capituladas como “fatos”, é possível verificar
a inexistência de qualquer menção ao Embargante.
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, a contradição que se extrai nesse ponto está na desnecessidade de buscar
elementos aprofundados, ou seja, acessar toda a investigação, pois os dados relativos à
questão estão devidamente descritos no corpo da Denúncia.
O erro sobre a imputação do Embargante é tão grave e flagrante, que acarreta até a
impossibilidade de efetivar o seu direito ao contraditório, em eventual processo que for
instaurado contra si.
Frisa-se que essa peça Vestibular está viciada quanto à presunção de delinquência do
Embargante, sendo caracterizada a responsabilização objetiva, que é vedada pelo Direito
Penal brasileiro.
Dessarte, a presente contradição detectada no v. Acórdão deve ser dirimida, porque as
apontadas relações pessoais podem ser diretamente extraídas da referida Denúncia.
(...)
Denota-se ambiguidade no v. Acórdão quando se faz o cotejo deste Capítulo dos Embargos de
Declaração com o antecedente – Contradição de Matérias Controversas. A estrutura desse
pequeno excerto já transcrito é denota a ambiguidade a ser apontada em toda a
fundamentação do Acórdão vergastado:
(...)
A ambiguidade apontada está na apreciação das provas carreadas na Denúncia para manter o
curso da Ação Penal Militar, em detrimento de, na mesma óptica da Defesa, fazer o cotejo
com escopo delineado no Remédio Heroico.
O cenário fático-jurídico favorece ao Embargante que, quando do exercício da função de
Comandante da BAAF, ante as inúmeras operações militares de garantia de lei e da ordem em
andamento no período do seu comando, adotou medidas emergenciais para atendê-las.
Contudo, o Embargante tem atingido o seu estado de dignidade, ao sofrer a investigação – que
durou anos – com o consequente ajuizamento dessa Ação Penal Militar, sem delinear de forma
concreta o seu papel no teatro apontado com criminoso.
Essa Ação Penal Militar provocará graves repercussões no espectro do seu tesouro moral,
reconhecido pelos seus familiares, pares e partilhado com a sociedade em que desenvolve as
suas atividades.
Por isso, que se aponta que a Denúncia está carente em relação ao Embargante, onde as
provas que a acompanham, ainda em seu suporte mínimo, não são capazes de configurar a
justa causa entre as condições da ação para condicionar a admissibilidade do julgamento do
mérito em relação a ele.
Repise-se novamente que essa imputação contra o Embargante, sem a demonstração concreta
de sua conduta, se caracteriza como responsabilização objetiva, que vedada pelo Direito
Penal brasileiro.
A ambiguidade do r. Acórdão sobressai ante a análise de provas apresentadas na própria
Denúncia sem decotar a conduta individualizada do Embargante, ensejando em sua
responsabilização objetiva, que é vedada pelo Direito Penal às pessoas físicas.
Pelo exposto, na óptica da Defesa, a questão de se exigir lastro mínimo de prova pode ser
apreciada também sob a perspectiva do direito à ampla defesa, em sede do trâmite do
Remédio Heroico, evitando-se a ambiguidade existente no v. Acórdão ao analisar cenário
fático-jurídico.
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Excelentíssimo Senhor Ministro, afirma-se que as condutas imputadas ao Embargante não
foram individualizadas.
A graves omissões, contradições e ambiguidades na análise das matérias de defesa, levantada
em sede desses Embargos de Declaração, deixaram de ser devidamente abordadas.
A peça vestibular traz informações genéricas, havendo a responsabilização objetiva, pois os
crimes de licitações e de peculato não restaram caracterizados em face do Embargante.
Ora, o ajuizamento de qualquer demanda judicial é ato de natureza técnica, do mesmo modo a
instrução processual, sendo dialético todo o trâmite da ação, no que diz respeito, a perscrutar
toda a conduta do Embargante.
Nota-se contradição no referido julgado, a qual é incompatível com o texto constitucional,
violando diretamente o art. 1º, inciso III, da CF/1988.
Fazendo-se o cotejo analítico do r. Acórdão vergastado com o dispositivo constitucional
elencado, tornam evidente o grave ferimento a direito fundamental do Embargante.
Há repercussão geral nesta matéria, pois apresenta questão relevante que aborda o ponto de
vista social e jurídico, para a qual transcende o interesse pessoal do Embargante, atingindo
todas as pessoas que possam ser acusadas sem justa causa.
Dessa forma, o Embargante clama, mais uma vez, a V Exa para que as omissões, contradições
e ambiguidades do v. Acórdão sejam supridas, dando-lhe a efetiva garantia constitucional, no
sentido impedir a sua responsabilização objetiva em demanda criminal.
Prequestiona-se a matéria constitucional tratada nestes Embargos e no Remédio Heroico, no
tema de direitos e garantias fundamentais, em sua natureza jurídica mais pura quando ataca
diretamente a dignidade da pessoa humana - artigo 1º, inciso III, da CRFB/1988.” (Grifos no
original).
Concluiu a Defesa requerendo:
“I) Dar efeitos infringentes aos Embargos de Declaração em apreço, intimando a douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar;
II) Analisar o v. Acórdão vergastado, após ser concedida a sua infringência para reformá-lo
de acordo com os argumentos trazidos nestes Embargos de Declaração.”
Por Despacho proferido em 30/4/2024, admiti os presentes Embargos. (Evento
5).
Em Contrarrazões, a PGJM manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição
dos Embargos de Declaração.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega a Defesa que houve ambiguidade, contradição e omissão no Acórdão
Embargado.
Não tem razão a Defesa. Senão vejamos.
Sustenta o Embargante que, apesar da ausência dos requisitos essenciais da
Denúncia, situação que impediria a efetiva defesa técnica do Embargante em toda a Ação
Penal Militar, uma vez que teriam sido imputadas ao Acusado condutas genéricas, houve
omissão no Acórdão embargado neste particular.
Já com relação à suposta contradição, argumenta o Causídico que as ilicitudes
apontadas na Denúncia teriam como premissa básica a ciência do Embargante de que haveria
relações pessoais entre os Corréus, porém, tal fato não teria sido demonstrado pelo MPM.
Assim, segundo o Causídico, teria o Acórdão embargado incorrido em contradição por não
ter considerado essa suposta deficiência na Exordial Acusatória e entendido que a questão
seria controversa, com a necessidade de aprofundamento durante a instrução criminal.
Por fim, quanto à suposta ambiguidade, alega a Defesa que o apontado vício
residiria na apreciação das provas apresentadas na Denúncia para justificar a Ação Penal
Militar, que teria sido feita em detrimento da ótica da Defesa apresentada na peça inicial do
Habeas Corpus, uma vez que o contexto fático-jurídico favoreceria o Embargante, que teve a
sua dignidade atingida com as investigações e com a instauração da ação penal.
Como se vê, apesar de utilizar os termos “omissão, contradição e ambiguidade”,
a Defesa não logrou êxito em apontar qualquer desses vícios no Acórdão embargado,
utilizando os vocábulos de maneira puramente retórica e sofística a fim de justificar a
oposição dos Aclaratórios, aos quais pretende dar efeitos infringentes, apesar da denegação
da ordem de habeas corpus ter sido decidida por unanimidade.
Contudo, o que se observa nos argumentos defensivos é um mero repisar de
questões e teses que já foram apreciadas e rejeitadas por ocasião do julgamento do writ.
As transcrições de trechos da Denúncia extraídas do Acórdão Embargado foram
justamente para demostrar que, ao contrário do que afirmara o Impetrante, a exordial
acusatória foi oferecida com lastro probatório mínimo, nos moldes estabelecidos nos arts. 30
e 77 do CPPM, o que caracterizaria, em tese, a justa causa para o processamento da ação
penal.
Pertinente é a transcrição do art. 30 do CPPM, in verbis:
A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
Assim, não se exige, no momento da propositura da ação penal, provas cabais
ou incontestáveis acerca da autoria, bastando indícios.
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há dúvida de que tais indícios deverão ser reforçados com a produção
probatória durante a instrução criminal, tendo esse ônus o Ministério Público Militar, sendo
oportunizado à outra Parte o contraditório e a ampla defesa.
De outro lado, todos os argumentos da Defesa nos presentes Aclaratórios giram
em torno de uma única tese: “não há provas”. Assim, segundo a Defesa, não haveria provas
de que o Embargante soubesse das relações entre os Réus; não haveria provas de que o
Oficial teria contribuído com a ação delituosa; e não haveria provas que o Militar teria
praticado delitos licitatórios ou crime de peculato.
Ora, essa avaliação só pode ser feita pelo órgão julgador após a devida
produção probatória promovida pelas Partes durante a instrução criminal, sendo
intempestivas, inoportunas e desarrazoadas tais afirmações neste momento processual.
Por essa razão, o Acordão embargado fez os seguintes registros:
“(...)
Os fatos narrados na exordial acusatória e capitulados como crime, em tese, encontram-se
induvidosamente demonstrados, havendo fortes indícios acerca da autoria e prova da
materialidade delitiva.
De outro lado, na exordial acusatória, o Órgão Ministerial aponta a razão de convicção das
condutas delitivas do Paciente que, também, estão a exigir a conveniente apuração por
intermédio do regular contraditório.
As alegações da Defesa de que o Acusado não tinha como saber sobre as relações pessoais de
seus subordinados e de que o Paciente não tinha conhecimento de eventuais condutas
irregulares praticadas são matérias controversas, que, somente na instrução criminal, sob o
crivo do contraditório, poderão ser devidamente elucidadas.
(...)
Verifica-se, assim, que a matéria probatória não é incontroversa, necessitando de conveniente
apuração por intermédio do regular contraditório, pois, como já anteriormente afirmado, a
via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de prova. A Denúncia
descreve o fato com as principais circunstâncias, contendo os requisitos legais que permitem o
exercício da mais ampla defesa, não ofende a lei, nem é obscura ou contraditória.
Ademais, o douto Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar fundamentou
com a devida clareza os motivos de sua Decisão que recebeu parcialmente a exordial
acusatória.”
Por fim, quanto ao prequestionamento feito pela Defesa, não há qualquer
afronta ao Princípio da Dignidade Humana, uma vez que os crimes imputados ao Embargante
estão previstos no ordenamento jurídico, o órgão do Poder Judiciário é competente para
apreciar e julgar os fatos narrados na Denúncia e estão sendo respeitados os demais
princípios constitucionais, inclusive o Princípio do Devido Processo Legal. Assim, o simples
fato de alguém responder a um processo penal, dentro das normas legais e constitucionais,
por si só, não pode ser visto como afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
No mesmo sentido manifestou-se a PGJM:
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“ (...)
Desse decisum exarado é possível inferir que a Corte Castrense efetivamente examinou todas
as teses trazidas à baila pela il. Defesa. Contudo, ao largo disso, constata-se que a
argumentação sustentada pela defesa novamente permeia matéria probatória sem
controvérsia, a qual necessita da indeclinável apuração, por intermédio do devido processo
penal, observado o contraditório.
Outrossim, como bem afere o Sodalício Castrense, a Denúncia apresentada em desfavor do
Embargante descreve fatos delituosos relacionados à conduta do Embargante, sem expressão
genérica, atendidos os requisitos legais para a instauração do respectivo processo.
Vale dizer que dentro desse cenário uma intervenção prematura do Tribunal para barrar a
ação penal “significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de
jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada”.
Numa análise mais ampla do Acórdão em sede do writ, não se pode reconhecer qualquer
ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, sobretudo porque todo o contexto fático-
probatório e seus reflexos jurídicos foram abordados, refutando-se a linha argumentativa
defensiva.
Em alta perspectiva, não é demais dizer que a e. Corte Castrense exarou pronunciamento
judicial equânime acerca das questões centrais, com exaurimento de todas as nuances
jurídicas, à luz dos vetores da legalidade, sem vícios de forma ou de mérito.
Não se vislumbra também in casu qualquer ofensa direta ao aventado princípio da dignidade
da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CRFB/1988).” (Grifos no original).
Dessa forma, não há qualquer omissão, contradição ou ambiguidade a ser
sanada, não merecendo prosperar os Aclaratórios opostos pela Defesa.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o
Acórdão impugnado.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364724v5 e do código CRC be24c52f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 28/10/2024, às 18:50:25
7000288-93.2024.7.00.0000
40001364724 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR